Tribunal: TJDFT
Processo: 0730276-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, pela qual rejeitada a alegação de ilegitimidade passiva suscitada em impugnação ao cumprimento de sentença.
2. A ilegitimidade passiva constitui matéria passível de alegação em impugnação ao cumprimento de sentença nos termos do art. 525, § 1o do CPC. Contudo, embora a ilegitimidade passiva seja matéria de ordem pública (art. 485, § 3o do CPC) e, em regra, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, sua discussão encontra limite com trânsito em julgado, momento a partir do qual se sujeita aos efeitos da eficácia preclusiva da coisa julgada, tornando-se imutável e indiscutível. 2.1. Operado o trânsito em julgado da sentença na fase de conhecimento, consideram-se deduzidas e repelidas todas as matérias que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, destacado o art. 508 do CPC: “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.
3. Assim, a legitimidade de que se trata o art. 525, § 1o, II do CPC está ligada à pretensão executiva, ou seja, se as partes que compõem o cumprimento de sentença são aquelas constantes do título executivo judicial, vedada a rediscussão acerca da formação do título. 3.1. No caso, a recorrente não aponta inconsistência entre o título executivo judicial; em verdade, pretende rediscutir a própria formação do título, insurgindo-se contra o mérito da condenação que lhe foi imposta, o que se mostra incabível neste momento processual.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.